Tribunal: TCU
Processo: 040.069/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1000/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.069/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Rogerio Evangelista de Souza (XXX.973.895-XX); Cleibson Oliveira de Lima (XXX.402.444-XX); Danilo Luiz Marques (XXX.255.438-XX); Kessiane de Souza Correia (XXX.074.534-XX); Lucas Silva Santos (XXX.191.754-XX); Maria Vanusia da Silva Santos (XXX.915.534-XX); Maria Virginia Gomes da Silva (XXX.576.074-XX); Volia da Soledade Brandao (XXX.846.754-XX); Wellton da Silva de Fatima (XXX.993.027-XX); Wesley Silva Marques Ribeiro (XXX.032.004-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.